Tribunal: TJDFT
Processo: 0733013-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO E DESPESAS CONDOMINIAIS. VALOR EXCESSIVO RECONHECIDO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1 - Reconhecido o excesso de cobrança pelo autor, imperiosa a adequação do valor da condenação.
2 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.